Tribunal: TJMT
Processo: 1031436-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031436-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEVANIL MARQUES DE CAMPOS - CPF: 822.759.201-53 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031435-39.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Devanil Marques de Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRAIVA. RECLAMAÇÃO PROCON. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA

EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito por meio da qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade dos valores de R$ 1.224,77 (mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) e R$ 507,60 (quinhentos e sete reais e sessenta centavos), ambas com vencimento em 26/07/2021, atinentes à suposta recuperação de consumo não faturado na residência do autor, unidade consumidora n. 6/2003939-3.

2.

Foi concedida liminar a fim de que a concessionária de energia se abstivesse de suspender o fornecimento dos serviços na aludida UC e também suspendesse a cobrança das mencionadas faturas.

3.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos, que confirmou os efeitos da liminar concedida, declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que a requerida não observou o procedimento disposto na Resolução n. 1.000/2021.

4.

Insurgência apenas da demandada, que argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, haja vista a necessidade de prova pericial, a fim de comprovar a regularidade do medidor de consumo. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, posto que as cobrança aqui discutidas observaram todos os trâmites necessários para a sua constituição.

5.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

6.

Dos autos se vê que foram lavrados 3 (três) Termos de Ocorrência e Inspeção referente à UC n. 6/2003939-3, de titularidade do recorrido, realizadas nas datas de 23/06/2017, 16/12/2020 e 12/05/2021, que originaram as faturas de recuperação de consumo em nome do consumidor objeto destes autos.

7.

As inspeções promovidas pela recorrente não obedeceram ao disposto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, seja porque não foram devidamente acompanhadas ou porque não fora realizada perícia,

8.

Aquela realizada na data de 23/06/2017, TOI n. 623697, apesar de ter sido acompanhada pela genitora do recorrido, não há notícias de realização de perícia por órgão metrológico oficial (INMETRO), a fim de apurar e confirmar eventual regularidade no aparelho. Já aquela datada de 16/12/2020, TOI n. 44331160, consta ter sido acompanhada pelo filho do autor, que é comprovada incapaz, conforme se vê do documento de id. 125561448.

9.

Por fim, em relação ao TOI n. 57236901, de 12/05/2021, os prepostos da concessionária recorrente mencionam haver recusa pelo titular em assinar o aludido termo, porém, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, em contrariedade ao disposto no art. 591, §2o da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que assim prevê: “
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal”.

10.

I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

11.

Configurada a falha na prestação dos serviços da recorrente, entendo que o recorrido também faz jus ao recebimento de indenização por dano extrapatrimonial, uma vez que tentou resolver administrativamente a celeuma, com a abertura de dois procedimentos junto ao Procon de Várzea, autuadas sob os n.s 51.032.001-19.0004740 e 51.032.001-20.0003852, despendendo tempo significativa para o caso, sem, contudo, obter qualquer êxito.

12.

Aplica-se, portanto, à hipótese, a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu: "
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

13.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, posto que adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

É o caso de
indeferir
o pedido de majoração do
quantum
indenizatório formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões
, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”
.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022